Tribunal: TJDFT
Processo: 0745877-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745877-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERARDO LIMA DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por GERARDO LIMA DE AGUIAR no ID 70871762 em face do acórdão de ID 70032452 que conheceu e não proveu a apelação por ele interposta. Despacho de ID 71823921 intimando o agravante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, tendo ele peticionado no ID 71942141 informando a ausência de interesse em manifestar-se. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece o caso em que é cabível a interposição de Agravo Interno: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. (...) Resta claro que o recurso de agravo interno só pode ser interposto em face de decisão do relator do recurso. No caso dos autos, o recurso foi interposto em face de acórdão interposto pelo colegiado, sendo absolutamente inadmissível. Ademais, no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, sendo necessário não conhecer do recurso. Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2025 17:58:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador